Tribunal: TJBA
Processo: 8050018-97.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050018-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO RECONHECIDA COM PROCESSO EM TRAMITAÇÃO NA 8ª VARA CÍVEL. POSTERIOR SENTENCIAMENTO DA AÇÃO CONEXA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 43 DO CPC). PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito de competência n. 8050018-97.2025.8.05.0000, no qual figuram como suscitante e suscitado os acima identificados. ACORDAM, os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas.